Tribunal: TJSP
Processo: 1007684-32.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007684-32.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante PEDRO ALVES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 43318 am
2
VOTO No: 43318
EDEC. No 1007684-32.2019.8.26.0506/50000
COMARCA: Ribeirão Preto (1a V. Cív.)
EMBGTE.: Pedro Alves Ferreira (A-Apte.)
EMBGDO.: Banco Mercantil do Brasil S.A. (A-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Pedro Alves Ferreira ao v. acórdão de fls. 219/229, que negou
provimento à apelação por ele manejada contra a r. sentença de fls.
163/174,
que
julgou
improcedente
a
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral
intentada em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., ora embargado.
Alega o embargante, em resumo, que (1) “há
omissão na análise dos fatos, visto que o Autor-Embargante, na
condição de pessoa idosa (80 anos à época dos fatos), mesmo diante do
abalo físico e psicológico advindo do ROUBO, ainda logrou comunicar o
fato à instituição financeira com menos de 2h (duas horas) do ocorrido,
tendo ainda lavrado o Boletim de Ocorrência no mesmo dia, às 14:12h,
presencialmente na Delegacia de Polícia” (fls. 2), (2) “há omissão ainda
no julgado, diante do expressivo volume de contratações de
empréstimos realizados fraudulentamente pelo ladrão, que são
totalmente incompatíveis com a renda e o histórico de crédito do Autor-
Embargante, a atrair a total responsabilização da casa bancária” (fls. 3),
(3) “reside nova omissão no r. julgado, eis que restou informado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 43318 am
3
autos, que a conta bancária serviria unicamente para o recebimento
dos proventos de aposentadoria pelo INSS, e não possuía nenhum score
de crédito a ser tomado ou contratado” (fls. 3), (4) o v. acórdão afronta
as normas do Código de Defesa do Consumidor, (5) o v. aresto contém
nova omissão, pois, mesmo diante da clara exposição de argumentos e
provas da inequívoca vulnerabilidade do embargante diante do notório
conhecimento técnico e know-how da instituição financeira, manteve a
improcedência da demanda e (7) há omissão também do v. acórdão no
que tange à ausência de assinatura do embargante nos contratos
impugnados (fls. 1/7).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanadas as omissões acima mencionadas e presquestionada a matéria
de direito e os artigos de lei citados nas razões da presente insurgência.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I e
II, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 3 e 4 do v. acórdão
hostilizado (fls. 22/228), as quais bem arrimaram o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 43318 am
4
pronunciado, anotando-se que o v. aresto não só reconheceu a natureza
da relação jurídica entre embargante e embargado como de consumo,
mas aplicou corretamente suas normas, afastando a responsabilidade
civil objetiva da casa bancária em virtude da comprovada culpa
exclusiva do embargante ao manter consigo a senha bancária, o que
possibilitou aos meliantes, de posse do cartão magnético do insurgente,
contrair empréstimos em seu nome.
Registra-se, por oportuno, que a comprovada culpa
exclusiva do embargante fez cair por terra todas as demais teses de
defesa, especialmente as alegações contidas nos itens 1 a 7 do relatório
das razões recursais, de modo que a C. Turma Julgadora não estava
obrigada a enfrentar argumentos que jamais poderiam infirmar a
conclusão do julgado, pois não fosse a ausência de cautela e prudência
do insurgente, por certo, poderia ter evitado as contratações pelos
meliantes por meio da senha bancária facilmente disponibilizada aos
criminosos pelo embargante.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pelo
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 43318 am
5
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 43318 am
6
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de lei (arts. 39, incs. IV e V, 43, § 2° e 51, IV, do CDC), pois se
devem prequestionar temas fáticos ou teses de direito com a
especificação ou minudenciamento do seu conteúdo ou alcance e não
os preceitos legais ou teóricos, em si mesmos, como aspira o
embargante supondo a absorção, não ocorrida, de proposições
incompatíveis pelo julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 43318 am
7
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância de
apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica